Tribunal: TJDFT
Processo: 0712305-59.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONCORDÂNCIA DO CREDOR. PEDIDO DE DESISTÊNCIA POSTERIOR À IMPUGNAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXCESSO RECONHECIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS AO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução, declarar satisfeita a obrigação e condenar o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido pelo executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do executado, diante do acolhimento da impugnação por excesso de execução, considerando pedido de desistência formulado pelo credor após a impugnação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 410 (REsp 1.134.186/RS), aplicável ao CPC/2015.
4. A desistência do cumprimento de sentença após a apresentação da impugnação equipara-se à desistência da ação após a contestação, aplicando-se, por analogia, o art. 485, § 4o, do CPC, não afastando a incidência do princípio da causalidade. Também o art. 775, II, do CPC indica necessidade de anuência do devedor sobre o pedido de desistência requerido pelo credor.
5. A necessidade de atuação do executado para eliminar excesso de execução imputado pelo credor, a qual veio a ser reconhecida, justifica a condenação do credor em honorários sucumbenciais devidos ao executado, a serem fixados sobre o proveito econômico obtido pela parte com a redução do valor executado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 1o; art. 85, § 2o; art. 85, § 11; art. 485, § 4o; art. 775, II; art. 1.012; art. 1.013; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, p. 21/10/2011. STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.092.709/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, p. 21/11/2022. STJ, AgInt no REsp 1.653.395/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, p. 02/10/2018. TJDFT, AGI 0703567-55.2025.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 02/06/2025. TJDFT, AGI 0725552-17.2024.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 04/10/2024. TJDFT, AGI 0744572-91.2024.8.07.0000, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 11/02/2025.